Tribunal: TJDFT
Processo: 0761797-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0761797-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CRISTINA DA CUNHA FILIPPI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TRASTUZUMABE E PERTUZUMABE. TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicial. A autora, de 68 anos, apresenta diagnóstico de carcinoma invasivo mamário, metastático para ossos, com HER2 positivo, com indicação de quimioterapia neoadjuvante e recebeu a prescrição médica de trastuzumabe (Herceptin mg/kg - 364,2mg) e pertuzumabe (Perjeta 840mg), em ciclos repetidos a cada 21 dias até a máxima resposta ou toxicidade limitante. Relatou que são medicamentos registrados pela Anvisa e incorporados pelo SUS. Requereu tutela de urgência para fornecimento imediato da medicação ou custeio na rede privada e, no mérito, a condenação do Distrito Federal ao fornecimento ou custeio imediato da medicação, nos termos prescritos. 2. Instaurado conflito de competência. Declarada a competência do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública. Tutela de urgência deferida e o medicamento dispensado (ID 46304960 - pág. 7 e 46304982 - pág. 3). O Distrito Federal informou que os medicamentos são padronizados e constam da Rename/MS e/ou Reme/SES/DF (ID 46304975 - pág. 1). 3. Sentença. O juiz a quo rejeitou a preliminar de incompetência e julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal a submeter a autora a tratamento com os medicamentos pertuzumabe (Perjeta 840mg) e trastuzumabe (Herceptin mg/kg – 364,2mg), conforme prescrição. 4. Recurso do réu. O Distrito Federal alega que, embora a medicação oncológica seja aprovada pela Conitec, por se tratar de medicamento para tratamento de câncer de mama o custeio compete ao Ministério da Saúde e, por tal motivo, a demanda deve tramitar na Justiça Federal. Sustenta que a competência comum exige a inclusão da União no polo passivo, com aplicação do Tema 793 do STF e cita julgados sobre o assunto. Pede a declaração da incompetência absoluta do juízo com remessa dos autos à Justiça Federal. 5.Recurso tempestivo. Recorrente isenta do preparo e custas iniciais. Contrarrazões apresentadas, com pedido de honorários advocatícios. 6.O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso. 7. Na decisão monocrática proferida pelo Min. Gilmar Mendes, em 18/4/2023, relativa ao Tema 1234, referendada pelo Plenário da Corte, o STF decidiu que “até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir (...). (RE 1366243 TPI-Ref). 8. Prosseguindo a decisão esclareceu que “diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE 1366243 TPI-Ref). 9. Tratando-se a hipótese de demanda envolvendo medicamento padronizado e tendo a sentença sido proferida em 31/3/2023 (ID 46304994), antes portanto da decisão referendada, nega-se provimento ao recurso do Distrito Federal, cujo objeto se limita ao pedido de reconhecimento da incompetência deste juízo com o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. 10. Recurso conhecido e desprovido. 11. Sem custas. Recorrente condenado a pagar os honorários que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). O recorrente sustenta que o acórdão vergastado violou os artigos 23, II e 196 da Constituição Federal, além de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793) ao afastar a incidência do litisconsórcio necessário entre a União e o Estado, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federados na obrigação de dispensação de medicamento. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Constata-se que a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante `a "Obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" e deferiU parcialmente tutela de urgência para estabelecer os seguintes parâmetros: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. Portanto, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e o reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte, determino a suspensão do processo até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 1.234, com fundamento no art. 1.030, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal